Tribunal: STF
Processo: Inq 2725
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO POLICIAL. SUPERVISÃO DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO VEICULADO PELO CONSELHO DE ÉTICA E
   DECORO PARLAMENTAR DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: COMPARTILHAMENTO DAS
   INFORMAÇÕES. FINALIDADE: APURAÇÕES DE CUNHO DISCIPLINAR. PRESENÇA
   DE DADOS OBTIDOS MEDIANTE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, JUDICIALMENTE
   AUTORIZADA. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. JUÍZO DE
   PROPORCIONALIDADE (INCISO XII DO ART. 5º E § 2º DO ART. 55 DA
   CF/88). PRECEDENTES.
1. A medida pleiteada pelo Conselho de
   Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados se mostra
   adequada, necessária e proporcional ao cumprimento dos objetivos
   do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição Federal de 1988.
2.
   Possibilidade de compartilhamento dos dados obtidos mediante
   interceptação telefônica, judicialmente autorizada, para o fim de
   subsidiar apurações de cunho disciplinar. Precedente específico:
   Segunda Questão de Ordem no Inquérito 2.424 (Ministro Cezar
   Peluso).
3. Questão de Ordem que se resolve no sentido do
   deferimento da remessa de cópia integral dos autos ao Sr.
   Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
   dos Deputados, a quem incumbirá a responsabilidade pela
   manutenção da cláusula do sigilo de que se revestem as
   informações fornecidas.